Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS E TERMOS DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO. ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. HIGIDEZ DO TÍTULO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO PREVISTO NO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal do Justiça está assentada no sentido de que o contrato administrativo e a certidão fornecida por agente público, por traduzirem-se como atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, em consequência, aparelharem ação executiva, desde que, por óbvio, a obrigação representada do título ostente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

2. É ônus do embargante a demonstração de que o título executivo não se reveste dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3. Colhe-se dos autos da execução embargada o edital de pregão eletrônico, a ata de registro de preços, notas de empenho, contratos, notas fiscais e termos de recebimento definitivo de produtos e serviços.

4. As notas ficais fazem referência expressa aos contratos firmados, assim como aos itens das notas de empenho e encontram-se acompanhadas de termos de recebimento de produtos e serviços.

5. A tese do Distrito Federal, de que teria havido indevida inversão do ônus probatório e de que os aludidos termos de recebimento não permitiriam realizar a correlação exata dos produtos e serviços constantes nas notas fiscais e aqueles efetivamente recebidos não merece, de modo algum, prosperar.

6. Isso porque, em primeiro lugar, o ônus da prova em afastar a higidez do título, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao embargante e, em segundo lugar, a própria Administração Pública, sem qualquer ressalva, atestou o recebimento de “produtos, infraestrutura, softwares, serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção, monitoramento e garantia, ofertados nos contratos descritos acima”, relativos às localidades mencionadas nos próprios termos.

7. Caberia ao Distrito Federal pontuar quais das notas fiscais apresentadas não teriam sido, eventualmente, abrangidas pelos termos de recebimento, já que tais termos aludem, genericamente, aos quatro contratos firmados com a embargada, limitando-se a destacar as localidades nas quais os produtos e serviços diriam respeito.

8. Não é crível supor que a Administração Pública não possua controle e registro das notas fiscais já pagas, ao ponto de inviabilizar a distinção daquelas que foram colacionadas aos presentes autos das que não poderiam ser objeto da execução embargada.

9. Do mesmo modo, encontrando-se as notas fiscais que instruem a execução devidamente detalhadas com os itens e lotes licitados de cada um dos contratos também juntados ao processo, nenhum óbice teria o Distrito Federal em impugnar especificamente tais notas à luz dos termos de recebimento por ele mesmo subscrito, já que a ele, reputa-se, cabia o ônus da demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pelo credor.

10. Além disso, o fato de haver processos administrativos em que se apura possíveis irregularidades no Programa Sinal Livre, objeto do pregão eletrônico que resultou nos contratos objeto da execução, não é motivo o bastante, por si só, a afastar a higidez do título executivo, dada a independência das instâncias administrativa e judicial, acrescido da circunstância de não ter o embargante apresentado prova de cancelamento de quaisquer das notas fiscais acostadas aos autos e, muito menos, dos termos de recebimento dos produtos e serviços contratados.

11. Ratifica-se, ainda, o entendimento adotado pelo d. Juiz sentenciante acerca da desnecessidade da realização de prova pericial, já que a prova do fato alegado pelo Distrito Federal – (não) prestação dos serviços – independente de conhecimento especial técnico e revela-se desnecessária em vista das outras provas produzidas (art. 464, §1o, II, CPC).

12. O embargante também não logrou êxito em comprovar qualquer excesso na execução, declarando de imediato o valor que entendia correto, consistente em supostos valores pagos indevidamente, multas ou encargos contratuais, o que deveria ter feito nos termos do já citado art. 910, §3o, c/c art. 535, inciso IV e §2o, todos do CPC, sob pena de não conhecimento da arguição.

13. Conclui-se pela adequação da via eleita e pela presença dos requisitos indispensáveis ao título executivo, pois a obrigação representada nos documentos públicos que aparelham a execução embargada está qualificada pelos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, os quais não foram afastados pelo embargante (art. 373, II, CPC).

14. A nota fiscal mais antiga acostada aos autos da execução possui como data de emissão 29/04/2014. Logo, considerando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados da apresentação da nota fiscal, e supondo que tal apresentação tenha ocorrido, hipoteticamente, dentro do prazo mínimo previsto, a prescrição quinquenal invocada pelo apelante começaria a ocorrer, em relação à nota fiscal mais antiga, de 29/05/2014, tendo como termo final 29/05/2019. Tendo a ação de execução sido proposta em 17/05/2019, não se verifica a ocorrência da prescrição aventada pelo apelante, assim como concluiu o ilustre Magistrado a quo.

15. Em se tratando de execução de título executivo extrajudicial, como no caso dos autos, sem qualquer relação com condenação imposta contra a Fazenda Pública, não há que se falar na aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no aludido Tema 810.

16. Na espécie, portanto, incide o índice de correção monetária previsto contratualmente, ou seja, justamente o INPC, tal como realizado pela parte credora nos termos do item 22.1.5 do Anexo I do Edital de Licitação para Registro de Preço.

17. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, a princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil.

18. Todavia, não obstante o crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente, é desarrazoado a aplicação dos percentuais previstos no 3o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva.

19. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz.
20. Recurso conhecido e parcialmente provido.